Tribunal: TJMT
Processo: 1008487-95.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008487-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO VITOR FERREIRA - CPF: 023.430.121-05 (ADVOGADO), JAQUELINE MARIA ALVES - CPF: 544.897.841-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MAJORAÇÃO DO IPTU – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA
– ARTIGO 151, INCISO V, DO CTN – PROBABILIDADE DO DIREITO – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
majoração
do
IPTU foi feita
através de lei complementar,

o que aparenta a legalidade da medida.

2. Ausente a probabilidade do direito invocado, o indeferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade tributária é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINE MARIA ALVES, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1003208-25.2019.811.0002, indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU.

Alega, em síntese, a desconformidade dos lançamentos tributários e ausência de publicação integral da lei que majorou o IPTU. Salienta a nulidade dos lançamentos tributários por violação a princípios constitucionais.

Invoca a necessidade de observância do disposto no artigo 151, inciso V, do CTN.

Requer o provimento do recurso para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Efeito ativo negado. (Id 13381486)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, ante a ausência de probabilidade do direito invocado.

O cerne da questão é saber se presentes os requisitos necessários à suspensão da exigibilidade tributária.

O MM. Juiz do feito assim situou a questão:

“(...)

Todavia, não há nos autos probabilidade do direito que pleiteia, razão pela qual ausente um dos requisitos do art. 300 do NCPC.

De acordo com o disposto no art. 206 do CTN, é cabível a concessão de certidão positiva com efeitos de negativa em três casos: (a) quando o débito ainda não está vencido; (b) quando suspensa a exigibilidade do crédito fiscal; e (c) quando o débito é objeto de execução fiscal em que houve penhora. A contrário sensu, se existirem débitos com a Fazenda Pública, não cabe a concessão da certidão pleiteada. Em outras palavras, se houver débito em nome da empresa e/ou pessoa física e este não estiver com a sua exigibilidade suspensa, a expedição da certidão é obstaculizada.

Há que se convir que eventual certidão que vier a ser emitida possui cunho declaratório, além de presunção de legitimidade e de veracidade, própria dos atos administrativos, devendo ser expedida na forma da legislação vigente, de forma a preservar a segurança das relações jurídicas.

Além disso, os efeitos que podem advir de uma certidão erroneamente emitida podem ser graves, pois há o risco de atingir terceiros de boa-fé que venham a contratar com empresa inidônea e/ou pessoa, na errada suposição de que esta esteja regular com suas obrigações fiscais. Diante dos grandes riscos que pode acarretar a emissão de uma certidão negativa de débito ou positiva com efeitos de negativa, é mister que se afaste qualquer dúvida a respeito da existência de créditos fazendários exigíveis. Enquanto houver controvérsia não resolvida, não deve ser permitida a emissão da certidão.

Assim, a existência de débito fiscal não suspenso é impedimento para a expedição da certidão negativa de débitos. De acordo com o disposto na legislação vigente, a referida certidão não pode ser autorizada, uma vez que o débito fiscal existe e não está com sua exigibilidade suspensa, nem garantido na forma exigida por lei.

Outrossim, o artigo 151 do Código Tributário Nacional enumera as situações em que é suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Não estando o débito enquadrado em qualquer dessas situações, não há possibilidade de ser dada interpretação extensiva ao seu conteúdo, de modo que seja determinada a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

O artigo acima referido, aponta os seguintes casos como capazes de suspender a exigibilidade do crédito fiscal:

‘Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.’

Nessa seara, portanto, não há espaço para inovação, restando à Requerente, querendo, efetuar o depósito integral e em dinheiro do valor do débito tributário.

Diante do exposto, indefiro, por ora, a tutela provisória de urgência requerida, eis que ausentes seus requisitos autorizadores.”

Ressalto que, nas ações ordinárias, o Código Tributário Nacional traz duas hipóteses de suspensão da exigibilidade tributária; primeira, o artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral; segunda, o

artigo 151, IV, do CTN, em situações que se mostre patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido.

Este, aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO

CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 –
Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de
depósito integral do débito
que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II
, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)
(destaquei)

Destarte, como não houve depósito integral do crédito questionado, resta saber se estão presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar de suspensão da exigibilidade tributária, com base no artigo 151, inciso IV, do CTN.

A Agravante aduz nas suas razões a ilegalidade e inconstitucionalidade de lançamentos relativos ao IPTU, com violação aos princípios da legalidade e da publicidade, ante a ausência de publicação dos parâmetros que definem a base de cálculo do imposto.

Acentua a ausência de notificação da contribuinte, ausência de publicação integral da lei que majorou o IPTU.

O Município Agravado, por sua vez, refuta as alegações da Recorrente, sublinhando a observância da lei, bem como a publicação da planta de valores, juntamente com a Lei Complementar nº 3.948/2013.

Como se vê dos autos, nessa fase processual não há elementos suficientes acerca da plausibilidade do direito invocado pelo Autor/Agravante, em que pese a alteração no valor venal do imóvel de forma considerável, não resta demonstrado de plano qualquer ilegalidade nessa majoração do IPTU, a qual tem por base a Lei Complementar nº 3948/2013, publicada em ano anterior à cobrança do IPTU.

A alegação de ausência de notificação demanda dilação probatória.

Assim, indispensável a instrução dos autos para um maior aprofundamento da discussão trazida aos autos.

Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que não restaram evidenciados os vícios alegados.

Assim, não se constata a presença do requisito probabilidade do direito, previsto no artigo 300 do CPC/15, não sendo possível o deferimento do pleito com fulcro no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020